Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP. VALIDADE RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. DETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a validade da intimação realizada por meio do aplicativo WhatsApp; (ii) definir se a conduta do réu é típica, considerando a alegação de desconhecimento acerca da medida protetiva; (iii) analisar a possibilidade de restituição de bem supostamente apreendido; e (iv) examinar a pertinência da detração da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A intimação de medidas protetivas por meio de aplicativo de mensagens é válida quando realizada por oficial de justiça e acompanhada de prova inequívoca de ciência pelo intimado.
4. O descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
5. Se o réu, ciente da medida protetiva que o proibia de fazê-lo, envia cartas e presentes para a vítima, pratica o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.
6. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, seja a título de maus antecedentes ou de qualquer outra circunstância judicial desfavorável, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade.
7. A restituição de bem não apreendido formalmente nos autos deve ser buscada na esfera cível, sendo inviável pela via criminal.
8. A detração penal referente à prisão provisória deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO:
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 24, art. 387, § 2o; CP, arts. 70, caput, 61, II, “f”, e 77; CC, art. 1.267; Lei 11.340/06, arts. 5o, II e III, 7o, II e 24-A; Resolução CNJ no 354/2020, art. 10; Portaria GC 34/2021 do TJDFT, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868909, 0704063-83.2022.8.07.0002, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 1906562, 07005807420248070002, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1897843, 07116259420238070007, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1904164, 07132696720228070020, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão 1907650, 07171193120238070009, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15.08.2024.